Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701239-60.2021.8.07.9000 PARTE AUTORA: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, RENATO LUCIANO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado, de ofício, pelo d. Juiz João Luis Fisher Dias, Juiz de Direito da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da “ação condenatória” (processo n. 0710755-27.2020.8.07.0016). Ao ID 28881020, o d. magistrado afirma, em síntese, ter verificado divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, especificamente no tocante à possibilidade ou não do recebimento de valores, a título de auxílio financeiro, referentes ao período de participação do Curso de Formação Profissional de Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, bem como se o referido tempo pode ser contabilizado para fins previdenciários. Assim, tendo em vista a necessidade de se conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais, afastando-se, por conseguinte, a insegurança jurídica, propõe o d. juiz o presente incidente de uniformização de jurisprudência. A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar no feito, oficiou ao ID 28964299 pelo conhecimento do presente incidente e, no mérito, pela uniformização da matéria, com a fixação da seguinte tese: “Impossibilidade de percepção de remuneração em contrapartida ao período de participação do Curso de Formação Profissional de Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, bem como que o referido tempo seja contabilizado para fins previdenciários, não sendo possível aplicar subsidiariamente o art. 14 da Lei n. 9.624/98” É o relatório. Decido. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual vigente, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. A admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) interpretação divergente em face de matéria de direito material. In casu ̧ vislumbra-se que o cerne da questão debatida diz respeito à possibilidade ou não do recebimento de valores, a título de auxílio financeiro, pela participação do Curso de Formação Profissional de Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, bem como se o referido tempo pode ser contabilizado para fins previdenciários. E, concernente a este específico tema de direito material, em análise aos recentes julgados proferidos, patente se mostra a existência da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Com efeito, a 1a Turma Recursal (acórdão n. 1257898, de 15/06/2020) e a 3a Turma Recursal (acórdãos n. 1277492 e 1168005, de 26/08/2020 e 30/04/2019, respectivamente) entendem pela impossibilidade de concessão do referido auxílio financeiro, por inexistência de previsão legal específica, e pela inaplicabilidade da Lei n.o 9.624/1998, que se destina aos servidores federais. Em sentido diverso, a mesma 1a Turma Recursal (acórdão n. 1285442, de 11/09/2020) concluiu pela aplicabilidade da Lei no 9.624/98 durante o período do curso de formação, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Além disso, no aludido julgado, o colegiado assentou que o período do curso de formação profissional também deve ser considerado para fins de efetivo exercício e aposentadoria, conforme o art. 12 da Lei no 4.878/1965. Diante do exposto, em face da demonstrada divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. Oficie-se às Turmas Recursais e aos Juizados Especiais da Fazenda Pública deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, comunicando acerca da presente decisão. Distribua-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente